Tribunal: TJDFT
Processo: 0711530-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711530-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS AGRAVADO: LUCAS ALVES DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a interposição do presente agravo de instrumento, uma vez que, ao que consta, já foi interposto o AGI 0711518-08.2022.8.07.0000 contra a mesma decisão. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator